Tribunal: TJDFT
Processo: 0724408-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERDIÇÃO E AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. CONEXÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO MESMO NA HIPÓTESE DE CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. ART. 55, § 1o, DO CPC E SÚMULA 235 DO STJ.

1. Caracterizada conexão, a hipótese pode remeter ao art. 286, inc. I, do CPC, que cuida de competência funcional, portanto, de natureza absoluta. Sucede que não há falar em conexão entre a ação de interdição, medida judicial que se destina a declarar a incapacidade de um indivíduo, e a ação de autorização judicial para venda de imóvel, de jurisdição voluntária, na qual nada se discute acerca da interdição da parte, limitando-se ao exame das formalidades necessárias à sua validade.

2. Ainda que houvesse conexão, descabida é a reunião para julgamento simultâneo pelo juízo prevento quando um dos feitos já se encontra sentenciado. Inteligência do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula 235 do STJ.

3. Conflito admitido para declarar competente o suscitado, o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.